Tribunal: TJMT
Processo: 1028272-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028272-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGADO), JUSSIE PALAVER - CPF: 002.946.491-90 (EMBARGANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO COM DEFEITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA APÓS REPARO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela
fabricante de veículos
, revogando a tutela de urgência que havia determinado a disponibilização de veículo reserva ao consumidor, mantendo a determinação de guarda do veículo pelas requeridas em caso de reincidência dos defeitos e limitando o valor total da multa diária em R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão, especificamente: (i) contradição entre os itens 1 e 2 do dispositivo; (
ii
) obscuridade quanto à aplicação da multa coercitiva; e (
iii
) omissão quanto à apreciação de petição que informou nova ocorrência de defeito no veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste contradição entre os itens do dispositivo, pois o primeiro refere-se à situação atual (veículo já reparado e devolvido), enquanto o segundo trata de situação futura e eventual (possível reincidência do defeito), sendo comandos distintos aplicáveis a situações fáticas diferentes, sem qualquer incompatibilidade entre eles.

4. Não há obscuridade quanto à aplicação da multa coercitiva, tendo o acórdão estabelecido claramente que o valor total está limitado em R$ 30.000,00, mantendo-se o valor diário de R$ 2.000,00 em caso de eventual descumprimento futuro da obrigação mantida no item 2 do dispositivo, seguindo as regras da Súmula 410 do STJ.

5. Não se verifica omissão quanto à apreciação da petição que informou nova ocorrência de defeito, pois a Ordem de Serviço no 68721 não integra o conjunto fático delimitado no agravo de instrumento, tratando-se de documento novo apresentado após a interposição do recurso, cuja consideração implicaria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15.

2. Não há contradição quando os comandos decisórios
referem-se
a situações fáticas distintas, uma atual e outra futura e eventual.

3. Não configura obscuridade a decisão que estabelece claramente os parâmetros de aplicação da multa coercitiva.

4. Não caracteriza omissão a não apreciação de documento novo apresentado após a interposição do recurso, cuja consideração implicaria supressão de
instância.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embarg
os
de declaração opostos por
JUSS
IE
PALAVER

contra acórdão que, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
VOL
KSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
.

O acórdão embargado determinou: 1) a revogação da tutela de urgência que havia determinado a disponibilização de veículo reserva ao agravado, tendo em vista a devolução do automóvel devidamente reparado; 2) a manutenção da determinação de que o veículo defeituoso permaneça sob guarda, conservação e responsabilidade das requeridas até o cumprimento integral da obrigação de fazer, caso venha a apresentar novamente os mesmos defeitos dentro do prazo de garantia; e 3) a limitação do valor total da multa diária em R$ 30.000,00, mantendo-se o valor diário de R$ 2.000,00 em caso de eventual descumprimento.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição interna entre os itens 1 e 2 do dispositivo do acórdão, sustentando que há incoerência em revogar a tutela que determinou a disponibilização de veículo reserva e, simultaneamente, manter a determinação de que o veículo defeituoso permaneça sob guarda das requeridas caso apresente novamente os mesmos defeitos.

Aponta também obscuridade quanto à aplicação da multa coercitiva, especificamente em relação: a) ao marco temporal de incidência da multa; b) se o limite de R$ 30.000,00
refere-se
à multa já consolidada por descumprimento anterior ou a eventual descumprimento futuro; e c) quais os critérios objetivos para a futura aplicação da multa diária de R$ 2.000,00.

Aduz
,
ainda
,
que este Tribunal deixou de apreciar petição na qual informou e comprovou, por meio da Ordem de Serviço no 68721, que o veículo voltou a apresentar graves defeitos mecânicos após a suposta
solução, demonstrando que o vício de qualidade persistia.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e obscuridade apontadas, bem como para restabelecer a obrigação de disponibilização de veículo reserva nos moldes da decisão agravada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
334960892
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

1
. Da alegada contradição entre os itens 1 e 2 do dispositivo

O embargante aponta contradição entre os itens 1 e 2 do dispositivo do acórdão, alegando incoerência em revogar a tutela que determinou a disponibilização de veículo reserva e, simultaneamente, manter a determinação de que o veículo defeituoso permaneça sob guarda das requeridas caso apresente novamente os mesmos defeitos.

Não há, contudo, qualquer contradição lógica entre os comandos decisórios. O item 1 do dispositivo revogou a tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva ao agravado, tendo em vista a devolução do automóvel devidamente reparado, cessando assim o perigo de dano que fundamentou a concessão da medida. Tal determinação baseou-se na situação fática existente no momento do julgamento, quando o veículo já havia sido devolvido ao consumidor após os reparos.

Por sua vez, o item 2 manteve a determinação de que o veículo defeituoso permaneça sob guarda, conservação e responsabilidade das requeridas até o cumprimento integral da obrigação de fazer, caso venha a apresentar novamente os mesmos defeitos dentro do prazo de garantia. Esta previsão tem caráter preventivo, visando resguardar os direitos do consumidor na hipótese de reincidência dos vícios.

São, portanto, comandos distintos, aplicáveis a situações fáticas diferentes, não havendo qualquer incompatibilidade entre eles. O primeiro refere-se à situação atual (veículo já reparado e devolvido), enquanto o segundo trata de uma situação futura e eventual (possível reincidência do defeito).

O que pretende o embargante, na verdade, é obter a
modificação do julgado para que seja restabelecida a obrigação de disponibilização de veículo reserva, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. Da alegada obscuridade quanto à aplicação da multa coercitiva

O embargante aponta obscuridade quanto à aplicação da multa coercitiva, especificamente em relação: a) ao marco temporal de incidência da multa; b) se o limite de R$ 30.000,00
refere-se
à multa já consolidada por descumprimento anterior ou a eventual descumprimento futuro; e c) quais os critérios objetivos para a futura aplicação da multa diária de R$ 2.000,00.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao estabelecer que o valor total da multa diária está limitado em R$ 30.000,00, mantendo-se o valor diário de R$ 2.000,00 em caso de eventual descumprimento.

A expressão "eventual descumprimento" refere-se a possível descumprimento futuro da obrigação mantida no item 2 do dispositivo, qual seja, a de que o veículo defeituoso permaneça sob guarda, conservação e responsabilidade das requeridas caso venha a apresentar novamente os mesmos defeitos dentro do prazo de garantia.

Quanto aos critérios de aplicação da multa, estes seguem as regras
da Súmula 4
1
0 do STJ
,
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

O que pretende o embargante, mais uma vez, é obter esclarecimentos sobre questões que extrapolam o âmbito dos embargos de declaração, transformando-os em verdadeira consulta jurídica prévia acerca
de eventual fase executiva, o que é incompatível com a natureza do recurso.

3. Da alegada omissão quanto à petição que informou nova ocorrência de defeito

O embargante alega que este Tribunal deixou de apreciar petição na qual informou e comprovou, por meio da Ordem de Serviço no 68721, que o veículo voltou a apresentar graves defeitos mecânicos após a suposta solução.

Não há omissão a ser sanada neste ponto. A referida Ordem de Serviço no 68721 não integra o conjunto fático delimitado no agravo de instrumento, tratando-se de documento novo, apresentado após a interposição do recurso, que não poderia ser considerado no julgamento, sob pena de supressão de instância.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026